Tribunal: STM
Processo: 7001326-19.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001326-19.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: MARCELO GADELHA DE LIMA
ADVOGADO: ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
10/08/2020 a 13/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo, mantendo na íntegra a Decisão hostilizada, nos
termos do voto do Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK
DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 149 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001326-19.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: MARCELO GADELHA DE LIMA.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: ELIAS MACEDO DE ANDRADE FILHO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. REJEIÇÃO.

Inconformismo do Agravante diante da Decisão que negou
seguimento a Mandado de Segurança impetrado com o fim de
anular Acórdão prolatado em sede de Conselho de Justificação.

Em que pese a alegada pretensão do Agravante em ver
anulado/rescindido o citado Acórdão, somente por via oblíqua as
razões apontadas no Mandado de Segurança dizem respeito ao
Conselho. O pedido mandamental foi motivado pelo não
acolhimento dos Embargos de Declaração opostos em face de
Acórdão proferido em Revisão Criminal.

O pedido aventado no Mandado de Segurança não constitui
novidade por já ter sido formulado na sede dos prefalados
Aclaratórios, que restaram rejeitados.

Hipótese em que o Agravante se utilizou do Mandamus como via
recursal, tendo em vista a sua irresignação diante de uma decisão
prolatada em processo judicial.

Possibilidade de aplicação, na espécie, das Súmulas nº. 267 e 268
do Supremo Tribunal Federal.

Considerando-se que à época da impetração do Mandado de
Segurança não havia que se falar em decisão judicial transitada em
julgado, o Decisum guerreado levou em conta a jurisprudência
pacificada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Ação
Mandamental somente se revela cabível se no ato judicial houver
teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verificou
na espécie.

Rejeição do Agravo Interno por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte
Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo para manter na
íntegra a Decisão hostilizada.

Brasília, 13 de agosto de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa de MARCELO GADELHA
DE LIMA, tendo como alvo a Decisão do Relator, de 30/10/2019, que negou
seguimento ao Mandado de Segurança nº 7001027-42.2019.7.00.0000
(Evento nº 7 do processo originário).

O Mandado de Segurança foi impetrado com o objetivo de: "anular o
Conselho de Justificação e, por via de consequência, rescindir o Acórdão desse
Superior Tribunal Castrense lavrado nos autos do Conselho de Justificação nº
236-08.2013.7.00.000DF (...)". Como providência final do pedido mandamental,
o Impetrante requereu que se oficie o "Comandante da Marinha, para que
este possa determinar a submissão do Impetrante a novo Conselho de
Justificação, na condição de condenado pelo cometimento do crime tipificado no
art. 248 do CPM".

A Decisão agravada, prolatada pelo Ministro Álvaro Luiz Pinto, encontra-se
composta como segue, ipsis litteris (evento nº 7 do processo originário):

"Prima facie, cumpre ressaltar que a Lei nº 12.016, de 7 de agosto
de 2009, que 'Disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo', possui disposição expressa no sentido de que, in verbis:

'Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de
poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja
de que categoria for e sejam quais forem as funções que
exerça.

(...)

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se
tratar:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

(...)

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão
motivada, quando não for o caso de mandado de segurança
ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido
o prazo legal para a impetração.

(...)' (Grifos nossos)

No que diz respeito à admissibilidade do mandado de segurança
contra ato jurisdicional, não há dúvida de que a ação autônoma não
pode ser utilizada para questionar acórdão deste Superior Tribunal
Militar, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal
Federal, no enunciado da Súmula 267, in verbis: 'Não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou
correição'. Nesse contexto, o Tribunal Pleno da Superior Corte
Constitucional, ao julgar o Agravo Regimental em Mandado de
Segurança nº 31.831/PA, por unanimidade de votos, consignou, in
verbis:

'EMENTA

Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de
segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo
regimental não provido.

1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de
ser inadmissível a impetração de mandado de segurança
contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na
espécie, a Súmula STF 267.

2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se
no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso
flagrante, o que não se verifica na espécie.

3. Agravo regimental não provido.' (Grifos nossos e no
original) (STF, Plenário, MS 31831AgR/PA, Rel. Min. DIAS
TOFFOLI, Julg. 17/10/2013, DJe de 28/11/2013)

Em sentido convergente é o acórdão prolatado pelo Pretório

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
Excelso, nos autos do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 33.995/DF, in verbis:

'EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO
PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A
PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS
DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA.
AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENAL. DESPROVIDO.

1. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança
contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante
ilegalidade ou teratologia da decisão questionada.
Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de
06/04/2016.

2. A admissão do mandado de segurança contra decisão
judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com
vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito
líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não
ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão
manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS
32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe
25/02/2016.

3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório
revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de
segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS
33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe
06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 28/10/2016.

4. In casu, o Juízo de primeira instância acolheu pedido de
arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério
Público, em decisão juridicamente fundamentada e
submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que
atuaram legitimamente no exercício de suas competências,
observados os limites legais.

5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS
21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia,
ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo
de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de
direito líquido e certo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254

Da impetrante, tendo em vista que a decisão de
arquivamento de inquérito a requerimento do Parquet,
titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação
quanto ao mérito.

6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo,
seria necessário o revolvimento do contexto fático-
probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em
Mandado de Segurança.

7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.' (Grifos
nossos e no original) (STF, Primeira Turma, RMS 33995
AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Julg. 1º/9/2017, DJe de
29/9/2017)

Por fim, para que não remanesça qualquer questionamento acerca da
inadmissibilidade de manejo da ação mandamental com o objetivo de
rediscutir tese defensiva, transcreve-se recente julgado da Suprema
Corte Constitucional, que, nos autos do Recurso Ordinário em
Mandado de Segurança nº 36.100/DF, ajuizado contra acórdão deste
Tribunal das Armas, decidiu, in verbis:

'DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de
segurança interposto contra decisão que, emanada do E.
Superior Tribunal Militar, restou consubstanciada em
acórdão assim ementado (...):

'AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PGJM.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL.
NÃO TERATOLÓGICO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA.

Não demonstrada a ilegalidade ou a teratologia em que se
funda o Acórdão proferido por esta Corte, não há os
requisitos da liquidez e certeza, imprescindíveis ao
conhecimento do Mandado de Segurança.

Agravo Interno conhecido e não acolhido. Decisão unânime.'
(...)

Busca-se, em síntese, seja provido o presente recurso, para invalidar a
decisão proferida pelo E. Superior Tribunal Militar nos autos da
Revisão Criminal nº 0000181-52.2016.7.00.0000, 'mantendo-se
íntegro o acórdão proferido na Apelação nº 2008.01.051197-0'.

O Ministério Público Federal (...) opinou pelo não provimento deste

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
recurso ordinário (...).

Sendo esse o contexto, passo a examinar a pretensão recursal em
referência. E, ao fazê-lo, entendo assistir plena razão à Procuradoria-
Geral da República, cuja douta manifestação bem analisou a questão
suscitada nestes autos.

Com efeito, o acórdão ora impugnado ajusta-se, integralmente, à
orientação jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou a propósito
da matéria em análise:

'Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 2. Não cabe
Mandado de Segurança contra ato judicial passível de
recurso ou correição, bem como em face de decisão judicial
com trânsito em julgado (Súmulas nºs 267/STF e 268/STF).
3.Recurso desprovido.' (RMS 26.340/DF, Rel. Min. GILMAR
MENDES -...)

'Agravo regimental em recurso em mandado de segurança.
Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional.
Agravo regimental não provido. 1. É inadmissível a
impetração de mandado de segurança contra ato revestido
de conteúdo jurisdicional passível de recurso. Incide na
espécie a Súmula nº 267/STF. 2. Ausência de teratologia,
ilegalidade ou abuso flagrante na decisão judicial objeto da
impetração. 3. Agravo regimental não provido.' (RMS 32.000-
AgR/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - ...)

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO
JURISDICIONAL: DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIDO. 1.
O mandado de segurança contra atos jurisdicionais é
inadmissível, exceto nas hipóteses de teratologia ou
deflagrante ilegalidade do 'decisum'. Precedentes: RMS
32.017 AgR/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; RMS 30.989/DF,
Rel. Min. Cármen Lúcia; RMS 31.214-AgR/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli (...).' (RMS 32.389-AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX - ...)

Cabe referir, ainda que superado o óbice que venho de mencionar,
a ausência da necessária liquidez, apta a viabilizar a apreciação do
pedido formulado na presente sede recursal.

Impõe-se rememorar, por oportuno, que refoge aos estreitos limites
da ação mandamental o exame de fatos despojados da necessária

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
liquidez, pois o 'iter' procedimental do mandado de segurança não
comporta a possibilidade de instauração incidental de um momento
posterior de dilação probatória, consoante adverte a doutrina
(ALFREDO BUZAID, 'Do Mandado de Segurança', vol. I/208, item n.
127, 1989, Saraiva) e proclama o magistério jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal:

'Refoge aos estreitos limites da ação mandamental o exame
de fatos despojados da necessária liquidez, pois o 'iter'
procedimental do mandado de segurança não comporta a
possibilidade de instauração incidental de uma fase de
dilação probatória.

- A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu
específico sentido jurídico, ao conceito de situação que
deriva de fato certo, vale dizer, de fato passível de
comprovação documental imediata e inequívoca.' (MS
20.882/DF,Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)

Na realidade, cumpre não perder de perspectiva que, em sede
mandamental, os fatos alegados hão de resultar líquidos,
evidenciados como tais mediante prova pré-constituída, cuja
produção, juntamente com a petição inicial, revele-se bastante para
assentar a incontestabilidade de referidos fatos.

A jurisprudência desta Suprema Corte, por isso mesmo, tem
advertido, em inúmeras decisões (RTJ 124/948, v.g.), que 'O
mandado de segurança não é meio idôneo para o exame de
questões cujos fatos não sejam certos' (RTJ 142/782, Rel. Min.
MOREIRA ALVES - ...).

O Supremo Tribunal Federal já deixou consignado que a discussão
em torno do próprio significado de direito líquido e certo - que
traduz requisito viabilizador da utilização do 'writ' mandamental -
veicula matéria de caráter eminentemente processual, mesmo
porque a noção de liquidez, 'que autoriza o ajuizamento do
mandado de segurança, diz respeito aos fatos' (RTJ 134/681, Red.
p/ o acórdão Min. CARLOS VELLOSO - RTJ 171/326-327, Rel. Min.
ILMAR GALVÃO - RE 195.192/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO -
RMS 23.443/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO - RMS 23.720/GO,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):

'O 'direito líquido e certo', pressuposto constitucional de
admissibilidade do mandado de segurança, é requisito de
ordem processual, atinente à existência de prova inequívoca
dos fatos em que se basear a pretensão do impetrante e não

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
à procedência desta, matéria de mérito (...).' (RTJ 133/1314,
Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE - ...)

'A formulação conceitual de direito líquido e certo, que
constitui requisito de cognoscibilidade da ação de mandado
de segurança, encerra (...) noção de conteúdo
eminentemente processual.' (RTJ 134/169, Red. p/ o acórdão
Min. CELSO DE MELLO)

Daí o incensurável magistério do saudoso CELSO RIBEIRO BASTOS
('Do Mandado de Segurança', p. 15, 1978, Saraiva), para quem '(...)
o direito líquido e certo é conceito de ordem processual, que exige
a comprovação dos pressupostos fáticos da situação jurídica a
preservar. Consequentemente, direito líquido e certo é 'conditio
sine qua non' do conhecimento do mandado de segurança, mas não
é 'conditio per quam' para a concessão da providência judicial' (...).

Registre-se que esta Corte, em sucessivas decisões, tem enfatizado
que o direito líquido e certo, apto a autorizar o ajuizamento da ação
de mandado de segurança, é, tão somente, aquele que concerne a
fatos incontroversos, constatáveis, de plano, mediante prova literal
inequívoca (RE 269.464/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO):

'(...) direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e
fato certo é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por
documento inequívoco.' (RTJ 83/130, Rel. Min. SOARES
MUÑOZ - ...)

'O mandado de segurança labora em torno de fatos certos e
como tais se entendem aqueles cuja existência resulta de
prova documental inequívoca (...).' (RTJ 83/855, Rel. Min.
SOARES MUÑOZ - ...)

É por essa razão que a doutrina acentua a incomportabilidade de
qualquer dilação probatória no âmbito desse 'writ' constitucional,
que supõe - insista-se - a produção liminar, pelo impetrante, das
provas literais pré-constituídas, destinadas a evidenciar a
incontestabilidade do direito público subjetivo invocado pelo autor
da ação mandamental.

Por isso mesmo, adverte HELY LOPES MEIRELLES ('Mandado e
Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção
e Habeas Data', p. 37/38, 29ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e
Gilmar Ferreira Mendes, 2006, Malheiros), 'As provas tendentes a
demonstrar a liquidez e certeza do direito podem ser de todas as
modalidades admitidas em lei, desde que acompanhem a inicial

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
(...). O que se exige é prova pré-constituída das situações e fatos
que embasam o direito invocado pelo impetrante' (...).

Impende assinalar, finalmente, considerado o conteúdo desta
decisão, que assiste ao Ministro Relator, no exercício dos poderes
processuais de que dispõe, competência plena para exercer,
monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos
dirigidos a esta Corte, legitimando-se, em consequência, os atos
decisórios que, nessa condição, venha a praticar (RTJ 139/53 - RTJ
168/174-175 - RTJ 187/576, v.g.):

'(...) JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DESEGURANÇA. O Relator, na
direção dos processos em curso perante a Suprema Corte,
dispõe de competência para, em decisão monocrática, julgar
recurso ordinário em mandado de segurança, desde que (...)
a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto
com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência
predominante no Supremo Tribunal Federal.' (RTJ185/581-
582, Rel. Min. CELSO DE MELLO)

Nem se alegue que o exercício monocrático de tal competência
implicaria transgressão ao princípio da colegialidade, pois o
postulado em questão sempre restará preservado ante a
possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal
dos órgãos colegiados no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (RTJ
181/1133-1134, Rel. Min. CARLOS VELLOSO - AI 159.892-AgR/SP,
Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).

Sendo assim, e pelas razões expostas, nego provimento ao presente
recurso ordinário, mantendo, em consequência, por seus próprios
fundamentos, o acórdão emanado do E. Superior Tribunal Militar.

(...)' (STF, RMS 36100/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julg.
1º/10/2019, DJe de 4/10/2019) (Grifos nossos)

Assim, tendo em vista que o Impetrante não logrou êxito em
demonstrar a existência de direito líquido e certo, nem tampouco a
ocorrência de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante na decisão
ora impugnada, não deve ser conhecido o mandamus.

Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança
por manifestamente incabível, ex vi do art. 10 da Lei nº
12.016/2009, c/c o art. 12, inciso V, e art. 95, § 2º, ambos do
RISTM."

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254

À guisa de fundamentação do Agravo, a Defesa sustenta, com esteio na
jurisprudência do STF, que o Conselho de Justificação é processo que possui
natureza administrativa. Por conseguinte, aduz que "o Mandado de Segurança
visando rescindir Acórdão lavrado nos autos de Conselho de Justificação não
encontra óbice na Súmula 267 do STF, tampouco nos julgados colacionados pelo
Eminente Ministro-Relator". Diz que sequer é aplicável, à espécie, a Súmula
n° 268 do STF, por força da relevância da natureza administrativa do
Conselho. Explicita os motivos em razão dos quais entende que o Acordão
prolatado no Conselho de Justificação nº 236-08.2013.7.00.0000/DF deve ser
rescindido. Por fim, após sustentar estarem presentes os requisitos de
cabimento do Mandado de Segurança, postula "a revogação da decisão
atacada para o fim de submissão ao Plenário do E. Superior Tribunal Militar a
análise de mérito do Mandado de Segurança proposto" (evento nº 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar - na esteira do que dispõe o artigo
118, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - manifesta-
se pelo desprovimento do Agravo Interno, "mantendo-se irretocável a r.
decisão prolatada pelo Eminente Ministro Relator, pela qual negou seguimento
ao mandado de segurança nº 7001027-42.2019.7.00.0000" (evento nº 9).

O presente Agravo foi redistribuído por sorteio eletrônico, tendo em vista o
disposto nos arts. 24, inc. II, 25 e 38, todos do Regimento Interno desta Corte.

É o Relatório.

VOTO

De logo, não se negue que o Conselho de Justificação é processo de natureza
administrativa, regulado em lei especial, que se inicia e se desenvolve no âmbito
das Forças Armadas, somente ingressando na esfera de competência desta
Corte, após remessa realizada pelo Comandante Militar da Força, à qual
pertence o Justificante, nas hipóteses previstas no art. 13 da Lei nº 5.836/72.

Dessa feita, em casos que tais, compete a este Superior Tribunal Militar, por
força do art. 14 da aludida Lei, "julgar, em instância única, os processos
oriundos de Conselho de Justificação, a ele remetidos por Ministro Militar".

Nessa esteira, diga-se que, por ocasião do julgamento do Conselho de
Justificação nº 236-08.2013.7.00.0000, em 1/10/2014, o Agravante foi
declarado incapaz de permanecer na ativa, tendo sido determinada a sua
reforma, com fundamento no art. 16, inc. II, da Lei nº 5.836/72.

O referido Acórdão transitou em julgado na data de 4/3/2016, após sucessivos
recursos judiciais apresentados pela Defesa (dados retirados do Sistema de
Acompanhamento processual deste Tribunal).

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254

Em que pese a alegada pretensão do Agravante em ver anulado/rescindido o
citado Acórdão, somente por via oblíqua as razões apontadas no Mandado
de Segurança dizem respeito ao Conselho. É que o pedido mandamental foi
motivado pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração nº 7000502-
60.2019.7.00.000, cuja ementa transcreve-se a seguir:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN REVISÃO
CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REENQUADRAMENTO DA
CONDUTA DELITUOSA DO ART. 254 PARA O ART. 248, AMBOS
DO CPM. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO PARA O RÉU.
INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. OFENSA AO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NE REFORMATIO IN PEJUS.
ANULAÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.

No julgamento do pedido revisional, o Plenário desta Corte
manteve, nos seus exatos termos, a condenação já imposta na
origem e confirmada nesta instância, restringindo-se, unicamente,
a corrigir a classificação do crime perpetrado, revelando-se
descabido o argumento de que o acórdão embargado não trouxe
nenhum benefício ao Embargante. No que tange à suscitada
ausência de fundamentação jurídica, as teses defensivas foram
amplamente e satisfatoriamente repelidas no aresto impugnado,
não havendo que se falar em inobservância de entendimento
sumulado do Superior Tribunal Militar (STM), nem em ofensa a
matéria constitucional.

Ainda, no que diz respeito à alegação de que o acórdão
prolatado nos autos revisionais teria sido omisso, uma vez
que não decidiu sobre a anulação do conselho de justificação,
cabe enfatizar que o Tribunal conheceu e julgou pedido de
revisão criminal de condenação por crime capitulado no
Código Penal Militar (CPM), não sendo possível, por via
oblíqua, em sede de revisão criminal, decretar a nulidade de
outro processo autônomo.

Assim, considerando que esta Corte enfrentou todos os pontos
deduzidos no pedido de revisão criminal, e que, em consequência,
não se tem presentes os requisitos do art. 542 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), nada há a reparar no acórdão
embargado.

No tocante ao prequestionamento, o acórdão recorrido não ofendeu
qualquer dispositivo da CF/1988.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
Embargos rejeitados. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Nesse fio, é de se concluir que o pedido aventado no Mandado de Segurança,
o qual o Agravante pretende ver recebido, não constitui novidade e já havia
sido formulado na sede dos prefalados Aclaratórios, que, como visto, restaram
rejeitados.

Por oportuno, evidencia-se, nos autos, que o Agravante se utilizou do
Mandamus como via recursal, tendo em vista o seu inconformismo diante de
uma decisão prolatada em processo judicial.

No ponto, não constitui demasia citar julgado desta Corte, de Relatoria do
Ministro Artur Vidigal de Oliveira, sobre a utilização do Mandado de
Segurança como sucedâneo de Recurso. Confira-se:

"AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DPU.
PRESCRIÇÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DO
ART. 18 DA LEI Nº 5.836/72. DECISÃO TRANSITADA EM
JULGADO. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL.
USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. É inadmissível a
impetração de Mandado de Segurança para desconstituir ato
revestido de conteúdo jurisdicional, considerando a possibilidade
de interposição de recurso próprio, assim como contra decisão
transitada em julgado, conforme Súmulas nº 267 e 268 do STF. 2.
Inexistindo irregularidade no julgamento do Conselho de
Justificação e dos recursos dele decorrentes, não há ato ilegal a ser
combatido. Agravo Regimental conhecido e rejeitado. Decisão
unânime." (Agravo Regimental nº 0000018-09.2015.7.00.0000,
julgado em 10/6/2015).

Em passo seguinte, não passa despercebido que o Agravante impetrou a
Ação Mandamental em concomitância com os recursos previstos em lei. É
que após a rejeição dos já citados Embargos Declaratórios nº 7000502-
60.2019.7.00.000 (opostos em face do Acórdão proferido na Revisão
Criminal nº 7001062-02.2019.7.00.0000), o Agravante interpôs Recurso
Extraordinário, que restou inadmitido; e, ato contínuo, apresentou o Agravo
Interno de nº 7001319-27.2019.7.00.0000, que, igualmente, restou rejeitado
tendo em vista a manutenção, na íntegra, da Decisão que não admitiu o
Recurso Extraordinário, cujo trânsito veio a operar-se em 20/5/2020.

Desse modo, não merece prosperar a argumentação do Agravante, apontando
para a impossibilidade de se aplicar, à espécie, as Súmulas nº. 267 e 268 do
Supremo Tribunal Federal.

Recorde-se que as mencionadas Súmulas versam sobre o cabimento de

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
Mandado de Segurança contra ato/decisão judicial, estabelecendo,
respectivamente, o que se segue:

"Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial
passível de recurso ou correição.

Súmula 268. Não cabe mandado de segurança contra decisão
judicial com trânsito em julgado".

Nesse diapasão, bem andou o Ministro Relator ao negar seguimento ao
Mandado de Segurança. Considerando-se que à época da sua impetração não
havia que se falar em decisão judicial transitada em julgado, o Decisum
guerreado levou em conta a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal
Federal no sentido de que a Ação Mandamental somente se revela cabível se
no ato judicial houver teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se
verificou na espécie.

Constitui verdade que o Agravante alegou, em suas Razões Recursais, que
o Conselho é nulo, eis que foi levado a responder ao referido processo em
razão do cometimento do crime tipificado no art. 254, do CPM (receptação),
que, com o deferimento da Revisão Criminal, foi recapitulado para o delito
previsto no art. 248 do CPM (apropriação indébita). Entretanto, o que se vê da
leitura do Acórdão prolatado na Revisão Criminal nº 7000636-
24.2018.7.00.0000, julgada em 27/2/2019, é o que já foi repisado nos
Embargos Declaratórios transcrito anteriormente, no sentido de que a
alteração efetivada tratou-se unicamente de correção da "classificação do crime
perpetrado". Confira-se:

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ART. 551, ALÍNEA A, DO CPPM.
SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS
AUTOS. OCORRÊNCIA. ART. 551, ALÍNEA C, DO CPPM. NOVAS
PROVAS. OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL DE RECEPTAÇÃO.
ART.254 DO CPM. PROVA SUPERVENIENTE. ORIGEM LÍCITA
DOS VALORES APROPRIADOS. NÃO OCORRÊNCIA.
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CARACTERIZAÇÃO. ART. 248 DO
CPM. CONHECIMENTO. DEFERIMENTO PARCIAL. MÉRITO.
DECISÃO POR MAIORIA.

I. Somente em casos excepcionais, estritamente previstos pelo
legislador, exsurge a possiblidade de se desconstituir a coisa
julgada por meio de ação revisional, sob pena de ferir o princípio da
segurança jurídica.

II. A prova superveniente demonstrou a licitude originária dos
recursos apropriados. Ao permanecer a caracterização da conduta
delituosa, inexiste o condão da nulidade da condenação ou a

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 20/08/2020 18:22:01.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196803254
diminuição da pena.

III. Comprovou-se o erro no Decisum a quo, quanto ao
enquadramento típico da conduta cometida. A Sentença proferida
fundamentou a desclassificação da conduta delituosa no crime de
apropriação indébita, porém a enquadrou tipicamente no art. 254
do CPM (receptação).

IV. O reenquadramento da conduta delituosa para o tipo penal
previsto no art. 248 do CPM está em perfeita consonância com o
princípio da correlação entre a Denúncia e a Sentença,
sedimentado pelo exercício da ampla defesa e do contraditório,
garantido durante todo o processo judicial.

V. Apesar de o crime de apropriação indébita possuir tipificação no
preceito secundário mais gravosa do que o crime de receptação,
conforme norma substantiva castrense, tais condutas possuem, na
reserva legal, o mesmo quantum legal mínimo.

VI. O reenquadramento da conduta delituosa com fulcro no art.
248 do CPM, com base nas provas supervenientes, mantendo-se o
quantum da pena do decreto condenatório, não configura ofensa ao
princípio do ne reformatio in pejus, pois, materialmente, inexiste
prejuízo ao Requerente.

Deferido parcialmente. Decisão por maioria.".

A perquirição de evidência em sentido diverso exigiria revolvimento do contexto
fático-probatório, providência consabidamente vedada em sede de Mandado
de Segurança.

Por fim, razão adicional para a inadmissão da Ação Mandamental constitui o
fato de que a sua impetração ocorreu após o prazo de cento e vinte dias,
contados a partir da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do
art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

É o quanto basta.

Posto isso.

Rejeito o Agravo, mantendo íntegra a Decisão hostilizada.